Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA REFERIDA VERBA POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
2.1. Prolatada sentença pelo Juízo de primeiro grau, não se verifica qualquer insurgência em relação ao parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais por parte do ente público e, observado o disposto no art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC, não há se falar em aplicação do art. 85, §8o, do CPC e, consequentemente, arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.